Tribunal: TJDFT
Processo: 0751017-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751017-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEONICE SAMPAIO AMARO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, ora agravante. O Distrito Federal informa que os autos originários versam sobre cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/1997, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) contra o Distrito Federal, na qual se buscou o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso por meio do Decreto Distrital n. 16.990/1995. Afirma que o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento, em repercussão geral, de que o servidor deve demonstrar filiação ao sindicato pelo menos até a data da propositura da ação coletiva, a fim de que se beneficie da coisa julgada. Alega que a exequente, ora agravada, não possui legitimidade ativa para o procedimento de cumprimento de decisão judicial porque não demonstrou a filiação ao sindicato à época do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/1997. Argumenta que a agravada é agente da Polícia Civil do Distrito Federal, carreira representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol/DF), motivo pelo qual não pode se beneficiar da coisa julgada da Ação Coletiva n. 32.159/1997. Alega que o art. 8o, inc. II, da Constituição Federal garante a unicidade sindical e veda que mais de um sindicato represente a mesma categoria profissional em determinada base territorial. Assegura que há excesso de execução porque a agravada aplicou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e) para atualizar os valores, quando deveria ser utilizada a Taxa Referencial (TR). Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, em face da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. Observa-se que o Juízo de Primeiro Grau condicionou o andamento do feito à preclusão da decisão agravada. Conclui-se, em razão da interposição de agravo de instrumento, que a preclusão da decisão agravada depende do julgamento do mérito do presente recurso. Não se verifica qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade ou de difícil reparação, tampouco o risco de perecimento do direito vindicado antes da análise do mérito deste agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta dos requisitos, como no presente caso, impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada